Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15792859, o exequente pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de ID 9608954 e relativo ao requisitório de ID 9608935 (CLEIDE MARCIA TAVAREZ DA COSTA MENDONÇA E CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES), com o destaque dos honorários contratuais de 20%, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CLEIDE MARCIA TAVAREZ DA COSTA MENDONÇA E CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (ID 9608959), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o item “b” da petição de ID 15792859 será analisado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador